Tribunal: TJDFT
Processo: 0721483-46.2018.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. LOCAÇÃO DE VEÍCULO. JULGAMENTO EXTRA PETIA. NÃO OCORRÊNCIA. INTERPRETAÇÃO DO PEDIDO DE ACORDO COM O CONJUNTO DA POSTULAÇÃO. VEÍCULO ALUGADO NO EXTERIOR. RESERVA NO BRASIL. LEI BRASILEIRA. ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA RERORMADA.
1.Segundo o Princípio da Congruência, deve haver correlação entre o pedido e a condenação da sentença, sendo defeso ao juiz decidir aquém (citra ou infra petita), fora (extra petita) ou além (ultra petita) do que foi pedido. Não há julgamento extra petita quando o pedido formulado pode ser compreendido da narração dos fatos, ainda que não elencado expressamente ao final da peça vestibular.
2. Se a narrativa dos fatos indica, claramente, o pedido de declaração de inexistência de dívida, a interpretação do pedido deve ser extensiva, considerando-se o conjunto da postulação (CPC 322 §2o).
3.Ainda que a efetiva locação do veículo tenha ocorrido no Chile, é certo que a lei brasileira pode ser aplicada ao caso dos autos, pois a locadora, além de inscrição e situação cadastral no Brasil desde 2014, apresentou defesa e refutou os fatos narrados pelo autor, objetivando o reconhecimento da legalidade das cobranças.
4.Ao réu incumbe demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
5. Apelo conhecido e parcialmente provido.